Tribunal: STF
Processo: HC 51606
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PENA. NULIDADES INERSISTENTE.
Sentença que, ao fixar a pena, embora tenha considerado a atenuante, não procedeu, ademais, ao aumento de pena por força do artigo 157, § 2º do Código Penal. - Inexistência de nulidade, por falta de prejuízo. - Pedido indeferido.